Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Processo : 0745259-05.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 174949131 dos autos originários n. 0703039-23.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazendo do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome do executado. Fundamentou o juízo singular: Requer, o exequente, na petição de ID 174467516, a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD/SISBAJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o requerimento retro. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que foram realizadas várias tentativas de localização de bens em nome do executado, todas sem sucesso. Apesar disso, avalia que a única forma de saber se há ou não imóvel irregular vinculado ao CPF do executado é por meio de ofício à Secretaria de Fazenda do DF. Justifica concessão da medida requerida, “em razão da especial condição fundiária do DF, onde há inúmeros lotes irregulares, não escriturados, passíveis da cobrança de IPTU e com expressivo valor econômico, os quais não são identificados pelo sistema E-RIDF”. Salienta que essa será a última possibilidade de saber se o executado possui algum bem passível de satisfazer o crédito exequendo e evitar arquivamento do feito. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator